Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-22.2015.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000593-22.2015.8.11.0034
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DOM AQUINO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO AO TRANSITO SEGURO — SENTENÇA RATIFICADA

O transito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Transito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Somente de forma excepcional o Poder Judiciário pode atuar na prerrogativa de implementar políticas públicas, ou seja, apenas se e quando os órgãos estatais competentes descumprem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vindo a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária em relação à sentença proferida na
ação civil pública,
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Dom Aquino/MT,
em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedente o pedido e condenou os réus, a manutenção e recuperação das vias e pontes existentes na circunscrição deste Município, notadamente as estradas rurais do “Boiadeiro de Cima”, “Boiadeiro do Meio”, “Boiadeiro de Baixo”, e, também, todas as pontes existentes nelas, sobretudo aquelas das regiões do “Baju” e “Ponte Branca", no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de incorrer em bloqueio de verbas públicas.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 3498199).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020